Tribunal: TJPA
Processo: 0010455-46.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
INEXISTE QUALQUER VÃCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÃÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÃRIO, DEMONSTRADA A INTENÃÃO DE IMPRÃPRIA REDISCUSSÃO DA MATÃRIA JÃ APRECIADA. CONHECIMENTO EM PARTE. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÃÃO FORA DO PRAZO. NA PARTE CONHECIDA. REJEIÃÃO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PROCESSO N° 0010455-46.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR:
I
a
TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM:
I
a
VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
EMBARGANTE: ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
Amaldo Ramos de Barros Júnior e Outros (Advogados)
EMBARGANTE: JARDEL ALVES BARBOSA
REPRESENTANTE:
Wandergleisson Fernandes Silva e Hildebrando G. Barros Neto (Advogados)
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DES
a
. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO EM PARTE. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
.
NA PARTE CONHECIDA
.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, , à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitá-los, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declarações opostos por

ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e JARDEL ALVES BARBOSA
, através de Advogados constituídos, contra o V. Acórdão nº 217971, publicado no Diário de Justiça do dia 18/05/2021 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação a unanimidade de votos, para conhecer dos recursos do apelante Alcimar Ribeiro de Oliveira e Carlos Felipe Sobrinho Paz, tudo em consonância com o parecer ministerial e em relação ao recorrente Jardel Alves Barbosa dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena para o mínimo legal, passando para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, §2°-A, I, c/c art. 157, §3°, II, na forma do art. 70. caput, todos do CPB (roubo qualificado praticado em uso de arma de fogo e concurso de pessoas combinado com latrocínio, praticados em concurso formal).

ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CRIMES. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ART. 59, DO CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Os embargantes alegam omissão no V. Acórdão das teses apontadas em sede de apelação.

É o relatório.
VOTO

Primeiramente, verifico que os embargos de JARDEL ALVES BARBOSA, são intempestivos, haja vista que foram protocolados fora do prazo legal.

Observa-se que o V. Acórdão foi publicado no Diário da Justiça no dia 18 de maio de 2021 (terça-feira - fl. 335), e consta no adesivo do protocolo de interposição a data do dia 24 de maio de 2021 (fl. 346).

Prevê o
Art. 619, do CPP,
que os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Por não preencher o requisito temporal de admissibilidade não conheço dos embargos de
JARDEL ALVES BARBOSA.

Conheço os embargos Alcimar Ribeiro de Oliveira e passo a analisa-lo.

Aponta omissão do V. Acórdão referente a ausência de análise da tese desclassificatória do crime de latrocínio para roubo.

Em razão da pressa cotidiana e por, com certeza, grande demanda processual do advogado, não se ateve aos cuidados na leitura do V. Acórdão, pois a alegada omissão foi exaustivamente debatida, como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça.

Transcrevo a parte do voto e a deixo em ênfase, para chamar a atenção do embargante,
verbis:

¿
O pleito de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em relação à vítima João Batista Oliveira e para contravenção de vias de fato em relação à vítima Sabrina de Oliveira pleiteados por Carlos Felipe e Felipe de Souza e a desclassificação de latrocínio para crime de roubo para Jardel Alves Barbosa não merecem prosperar. Ficou nítido nos depoimentos descritos que o intuído dos apelantes eram roubar os pertences das vítimas, tanto que já chegaram se passando por outra pessoa para adentrar no imóvel e com arma em punho e mediante grave ameaça já roubaram os pertences da vítima que sobreviveu além, de efetuarem disparo com arma de fogo ceifando a vida da outra para finalizar a pratica do objetivo inicial, o assalto. Não há como desclassificar o crime para vias de fato, observo que além de empurrar a porta, subtrair os bens ainda travaram luta corporal, caracterizando a violência e lesões, o que impossibilita a caracterização da contravenção. Analisando os depoimentos já transcritos e a fundamentação do Custos Legis, não vejo como prosperar as teses desclassificatórias, como muito bem explanou a Procuradoria de Justiça, verbis: Como demonstrado no tópico anterior, o depoimento da vítima Sabrina de Oliveira Pinto Vida foi bastante claro ao descrever a dinâmica do ocorrido, pontuando que logo após Carlos Felipe adentrar no imóvel com uma arma de fogo em punho, ele puxou o cordão e a pulseira que ela utilizava. Por sua vez, ao ouvir o barulho decorrente dessa movimentação, o pai da referida vítima (João Batista) foi averiguar o que estava acontecendo e presenciou sua filha sendo roubada pelo acusado, momento em que tentou defendê-la e por isso foi alvejado com dois disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte. Assim, resta claro que o réu Carlos Felipe atirou contra a vítima fatal do evento, no intuito de garantir a subtração do bem móvel que havia retirado da posse de Sabrina. Ressalta-se ainda, que após ouvir os disparos, o acusado Felipe de Sousa Lima entrou no imóvel para verificar o que tinha acontecido e ao perceber que seu comparsa havia atirado em João Batista alertou Carlos para que fugissem do local. Ou seja, houve a violação do patrimônio de uma das vítimas e o resultado morte em relação a outra no mesmo contexto fático em que o acusado praticou o primeiro delito (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas). Sendo assim, mostra-se completamente infundado o pleito de desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio ou ainda para a contravenção penal relativa a vias de fato, precipuamente em virtude de todas as elementares dos crimes de roubo (subtração de bem móvel mediante violência e grave ameaça) e latrocínio (roubo seguido de morte) restarem caracterizadas no episódio em análise O magistrado sentenciante, também foi firme em condenar os apelantes pela prática do latrocínio, como passo a transcrever, verbis: Segundo as declarações dos acusados CARLOS FELIPE e FELIPE, os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima João Batista Oliveira Pinto foram efetuados pelo acusado CARLOS FELIPE. Ficou demonstrado nos autos que o acusado JARDEL repassou as informações de que havia dinheiro e ouro na residência das vítimas aos demais acusados, sendo que ALCIMAR planejou a execução da ação delituosa, assim como o modus operandi, na companhia de CARLOS FELIPE e FELIPE, de maneira que houve o assentimento das condutas praticadas naquele dia por todos os envolvidos, inclusive quanto ao delito de latrocínio. Embora haja provas de que os réus agiram inicialmente com o ânimo de subtrair os pertences das pessoas que se encontravam na residência e tenha sido declarado pela vítima SABRINA e pelo acusado CARLOS FELIPE que foi ele quem efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima JOÃO BATISTA OLIVEIRA PINTO, os acusados FELIPE, JARDEL e ALCIMAR respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime. Além disso, a rigor, mesmo que os acusados FELIPE, JARDEL e ALCIMAR não tenham efetuado, diretamente, os disparos contra a vítima JOÃO, consoante a teoria do domínio do fato, os réus devem ser considerados coautores do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre eles, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível. ... A Defesa Técnica dos acusados CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ e FELIPE DE SOUSA LIMA requereu a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio, sob o argumento de que os réus foram contratados para assassinar o genro da vítima falecida, o nacional Haylby e não para subtrair bens dos ofendidos. Não merece prosperar a tese defensiva, uma vez que as provas coligidas aos autos indicam o interesse patrimonial dos acusados, que acreditavam haver dinheiro e ouro na residência das vítimas, conforme a parada dada" pelo denunciado JARDEL. Assim, não demonstrado o exclusivo animus necandi dos réus, incabível é a desclassificação para o delito de homicídio Portanto, demonstrado o animus furandi, as lesões sofridas pela vítima e os requisitos do crime preterdoloso, não há como prosperar nenhuma das teses desclassificatórias. Em relação ao reconhecimento de menor importância quanto ao apelante Jardel, também não merece prosperar pois o mesmo participou ativamente da empreitada criminosa, como ficou robustamente comprovada no arcabouço processual.¿

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência.

Destaca-se ainda, que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP. Destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acórdão n° 217.971, por meio dos aclaratórios, sendo de rigor sua rejeição, mesmo para fins de prequestionamento, na esteira da assentada jurisprudência desse egrégio Tribunal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE TRATADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELA VIA ELEITA. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedente do STJ. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. (2015.04300986-91, 153.407, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
CÂMARA CRIMINAL ISOLAÒA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 13/11/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA. PLEITO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação ao art. 93, IX, da CF/88; (...) 4. De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria; 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983751- 80, 171.530, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017- 03-14, Publicado em 2017-03-15)

Diante do exposto, não conheço dos embargos de JARDEL ALVES BARBOSA e conheço de ALCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e o rejeito, acompanhando o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 07 de dezembro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora